Tribunal: TJDFT
Processo: 0741572-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741572-20.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: KELLY CRISTINA LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: LUCILEIA BATISTA DE ARAUJO DECISÃO 1. A autora agrava contra a decisão (Proc. 0728805-38.2023.8.07.0003 – id 172420113) da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em demanda declaratória, indeferiu a antecipação da tutela para determinar à CEF o depósito judicial do valor residual da alienação do imóvel - QNO 16, Conj. l, Lt. 6, Ceilândia/DF – arrematado por terceiro. Narra que a agravada lhe emprestou o nome para que financiasse o imóvel junto à CEF, contudo, posteriormente, agindo de má-fé, ajuizou demanda de despejo, alegando a propriedade do bem e o não recebimento de aluguéis, a qual restou finalizada com acordo judicial, no qual reconheceu que o bem pertencia exclusivamente à agravante. Acrescenta que, por dificuldades financeiras, não conseguiu adimplir as parcelas do financiamento e o imóvel foi retomado pela CEF e leiloado a terceiro. Afirma que foi, recentemente, informada pela CEF de que o produto obtido com o leilão superou o valor da dívida, remanescendo saldo a ser recebido pela agravada, porém o gerente se recusa a lhe informar o valor residual, embora apresentado a procuração outorgada pela agravada, e, de outra parte, esta se esquiva de acompanhá-la até a agência para retirar a quantia e lhe repassar. Alega que suspeita que a agravada queria se locupletar dos valores indevidamente, pelo que se faz necessária a intimação à CEF para que os deposite nos autos. Aponta perigo de dano na possibilidade de que a verba seja liberada em favor da agravada e esta o utilize em proveito próprio. Requer a aplicação de efeito suspensivo ao recurso e a antecipação da tutela, para que a Caixa Econômica Federal deposite o saldo residual na demanda principal. 2. Não vejo configurados os requisitos para a antecipação de tutela. A agravante não juntou qualquer prova indicativa da intenção ilícita da agravada, de modo a amparar suas suspeitas, mormente ante a declaração desta, em acordo judicial, de não ser detentora de direitos sobre o bem (id 1720459950) e a outorga de procuração (id 172045996). Meras suspeitas não autorizam a concessão liminar. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões Brasília/DF, 25 de outubro de 2023 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator